Tribunal: TJPA
Processo: 0002702-66.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002702-66.2018.8.14.0051

APELANTE: RAFERSON ANTENOR MATOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002702-66.2018.8.14.0051.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: RAFERSON ANTENOR MATOS DA SILVA.

DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 1º, DO CPB. PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Assiste razão a defesa quanto ao redimensionamento da dosimetria da pena-base, uma vez que, analisando a sentença condenatória, verifico que o juízo
primevo
fixou a reprimenda se utilizando de fundamentação inidônea, merecendo reanálise.

2. Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
26 dias do mês de fevereiro
de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por

RAFERSON ANTENOR MATOS DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 1º, (por duas vezes) e 155,
caput
(por uma vez), c/c art. 69,
caput
, ambos do Código Penal (ID 13717650, fls. 02/05)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória que impôs ao apelante a pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mais 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época do fato, a ser cumprido em regime inicial fechado. (ID 13717675).

Em suas razões recursais, a defesa requer, exclusivamente, o redimensionamento da pena-base a fim de evitar o
bis in idem
quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, mais especificamente, referente a culpabilidade e antecedentes criminais (ID 13717695).

Em contrarrazões o representante do Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 13717698), no que foi seguido pelo douto Procurador de Justiça nos moldes da manifestação de ID 14387331
.

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a)

Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de

sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital
previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da
Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça
Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21,
de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02
–
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

O apelo pretende, exclusivamente, a reanálise da dosimetria da pena-base, alegando que na apreciação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, o juízo primevo incorreu em erro ao valorar negativamente a culpabilidade do apelante alegando ser contumaz na pratica delitiva e, logo em seguida, utilizando os mesmos fundamentos, negativar a circunstância referente aos antecedentes criminais, incorrendo, portanto em
bis in idem
, devendo, a pena-base ser redimensionada.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Para melhor apreciação da demanda, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 13717675):

(...)

a)
culpabilidade
: exacerbada, mormente por que se denota que o acusado em contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, dando a entender que o acusado faz do prejuízo alheio o seu meio de vida, portanto,
DESFAVORÁVEL (D);

b)
antecedentes
: o réu possui maus antecedentes, conforme descrito em tópico específico, o que lhe é
DESFAVORÁVEL (D);

(...)

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador, ao fixar a pena-base à luz dos vetores do art. 59, do CP, considerou apenas a
culpabilidade e os antecedentes criminais,
como desfavoráveis, fixando a pena-base acima do mínimo, ou seja, em
02 (dois) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa
, calculadas unitariamente em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
as quais, entendo que merece correção, conforme sustentado pelo apelante. Vejamos
.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100).

Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19
(Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
ao apelante sob a justificativa de ser contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, do qual, portanto, faria seu meio de vida.

Contudo, depreendo que a motivação expedida está assentada erroneamente, pois se confunde com a circunstância referente aos antecedentes criminais do apelante.

Portanto, equivocou-se o magistrado
a quo
ao se utilizar da contumácia delitiva do réu ora apelante
para exasperar o

vetor culpabilidade
, voltando a utilizá-la para negativar o vetor relativo aos antecedentes criminais, incorrendo, portanto, em verdadeiro “
bis in idem”
, como acertadamente asseverou a defesa em suas razões recursais, devendo, a contumácia delitiva ser afastada como fundamento para negativar a culpabilidade.

Deste modo,
afasto a negativação do vetor culpabildade.

Como argumentado pela defesa, não há reparos a se fazer referente ao
vetor antecedentes criminais, mantendo-se em negativo.

Assim sendo, após análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, considero negativado apenas o vetor
antecedentes criminais
.

Considerando que a pena cominada para o delito em questão varia entre 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão,
fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa,
exacerbando a pena em 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa, tendo em vista a circunstância judicial desfavorável, obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.
In verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
. 2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (grifei)

Na segunda fase dosimétrica
, foi reconhecida pelo magistrado a quo a presença da atenuante da confissão espontânea, feita na esfera policial, de modo que mantenho sua incidência. Contudo, o ordenamento jurídico pátrio não define um patamar para a aplicação das atenuantes, entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, coo também desta E. Corte, admite a redução de 1/6 (um sexto).

Todavia, em face vedação prevista na Súmula 231 do STJ, atenuo a pena até o patamar mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase dosimétrica
, constato a presença de duas causas de aumento.

No primeiro caso, tendo

o crime sido praticado durante o repouso noturno, com previsão no art. 155, § 1º, do CPB, incide o aumento de um terço (1/3),
resultando a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Em relação a segunda causa der aumento de pena, aplicando a regra do artigo 71, do Código Penal, majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando,
a pena definitiva e concreta em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do crime
,
na ausência de outra circunstância a considerar.

Mantidas as demais cominações legais previstas na sentença guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença prolatada pelo juízo
a quo
, no que tange a dosimetria da pena do apelante, que resulta em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa,
nos termos da fundamentação alhures
.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/02/2024